Tribunal: TJMT
Processo: 1005083-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005083-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), JOSE A FERREIRA VEICULOS - ME - CNPJ: 24.973.331/0001-76 (AGRAVANTE), EDINEIA GONCALVES DA SILVA PEREIRA - CPF: 029.901.351-03 (AGRAVADO), OZIEL ALVES PEREIRA - CPF: 826.528.302-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO – INADIMPLÊNCIA DOS COMPRADORES – PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA PELO PROTESTO OU INTERPELAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA – INOBSERVÂNCIA AO ART. 525 DO CÓDIGO CIVIL – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - NÃO CONFIGURADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

De acordo com o art. 525 do Código Civil, o vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o devedor em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial.

A ausência de protesto dos cheques emitidos pelos Agravados ou do Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio celebrado entre as partes afasta a plausibilidade do direito invocado, pois deixa de comprovar a constituição dos devedores em mora.

Não há falar em risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a falta de provas concretas de que os Agravados estão prestes a vender o automóvel ou ocultá-lo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005083-02.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ A. FERREIRA VEÍCULOS ME
, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da
Ação Declaratória de Rescisão de Contrato de Busca e Apreensão n.o
1000541-96.2020.8.11.0013, indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão do automóvel vendido aos Requeridos EDINÉIA GONÇALVES DA SILVA PEREIRA e OZIEL ALVES PEREIRA.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a notificação extrajudicial está devidamente assinada pela devedora, sendo válida, portanto, a comprovação da mora.

Ressalta que o art. 3.o do Decreto 911/69 não exige que a notificação seja recebida pelo devedor, podendo ser entregue a qualquer um que esteja na residência.

Defende a semelhança entre a assinatura lançada no contrato de compra e venda firmado entre as partes, com aquela grafada no verso da notificação extrajudicial.

Assevera que os cheques emitidos pelos Recorridos foram devolvidos pelo Banco emissor, ante a ausência de provisão de fundos, comprovando, assim, a inadimplência da parte adversa.

Sob esses argumentos, pugna pela reforma da decisão singular a fim de que seja deferido pedido de tutela de urgência formulado na Instância singela, determinando a busca e apreensão do veículo S10 LT, ano/modelo 2014, Chassi 9BG148EK0EC450628, cor Preta, Placas OYX4716.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 35859984).

Dispensada a intimação dos Agravados, tendo em vista a falta de angularidade processual nos autos de origem.

Eis o relatório.

Cuiabá,
22
de abril de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020